Tribunal: STF
Processo: Rcl 65053
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Dourados, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14. 



    Na petição inicial, alega-se, em suma: (a) De acordo com os documentos que instruem a presente ação, o Reclamante fora denunciado pelo Ministério Público do Mato Grosso do Sul, sendo-lhe imputado os graves crimes de associação e financiamento ao tráfico ilícitos de entorpecentes. A denúncia tem como alicerce investigação realizada pela Polícia Federal, passando o Reclamante a ser alvo da investigação em razão do conteúdo das conversas telefônicas interceptadas; e (b) No entender do Juízo Reclamado, a simples juntada das transcrições dos áudios de interceptações é suficiente, não havendo prejuízo defensivo a ausência de disponibilização da integridade dos áudios de interceptação. Argumento que chega a ser jocoso, por representar uma grave violação ao devido processo, mais especificamente a ampla defesa e ao contraditório. 



    Em razão disso, requer-se a procedência da Reclamação, reconhecendo a violação à Súmula Vinculante 14, anulando, em consequência, todos os atos instrutórios, determinando, ainda, que seja disponibilizado à defesa a integralidade dos elementos colhidos em sede de investigação, em especial as conversas interceptadas e ações controladas, sob pena desentranhamento das transcrições e invalidade dos atos investigativos. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 14, cujo teor é o seguinte: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 06/10/2006), assim ementado: 



    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.



    Como se observa, o paradigma tido como violado realmente confere ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos. Todavia, para que ele seja violado deve haver algum cerceamento ao advogado do investigado.



    A presente reclamação é manifestamente improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito.



    Isso porque, no presente caso, a autoridade reclamada se limitou a indeferir o pedido de perícia oficial em relação aos áudios das interceptações telefônicas feitas pela PF, para confrontação da voz do denunciado, a saber: 



    O art. 402 dispõe que: "produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução." 



    A pretensão da defesa não encontra correspondência com a circunstâncias ou fatos apurados na instrução, mas sim em análise de mérito da prova pericial já produzida pela Polícia Federal, sendo que se encontram juntados aos autos as respectivas transcrições das mídias. 



    O laudo pericial é prova técnica elaborado por equipe policial sem interesse na causa, de modo que a integralidade dos dados não seriam suficientes para afastar a sua integridade. 



    [...]



    Outrossim, a própria DPF afirmou que já não possui mais os áudios referentes às interceptações telefônicas da Operação Conexão 163, de modo que inviável a confrontação dos áudios com nova captação da voz do acusado mediante perícia comparatória, como requerido pelo réu. 



    Portanto, indefiro o pedido de prova. 



    Bem se percebe que não foi negado acesso a documentos lançados nos autos da Ação Penal. Em verdade, busca a defesa, pelo que se depreende, rediscutir o indeferimento do pedido de perícia em relação aos áudios das interceptações telefônicas. 



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 14, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado, o que confirma a inviabilidade desta ação. 



    Além disso, não é cabível o manejo de reclamação para proceder a investigações de natureza fática, de modo a infirmar o entendimento adotado pela instância ordinária (Rcl 22129 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 24/11/2015). No mesmo sentido: Rcl 28.203 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020. 



    Enfim, esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2024. 



                 Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente